Tribunal: TJDFT
Processo: 0709389-23.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709389-23.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA EMBARGADO: ESPÓLIO DE MANOEL FERREIRA DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: LEA MARIA DE MOURA FERREIRA DA COSTA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 24166002) opostos por COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA, em face do acórdão n° 1321621 (ID 23814051) que apreciou a apelação interposta pela ora Embargante e, por ocasião do julgamento, determinou o que segue: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ADITIVO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do Art. 700, do CPC, a ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. 2. "Prova escrita é todo e qualquer documento que autorize o juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida", não sendo necessário que se trate de documento original, que tenha sido emitido pelo devedor ou mesmo que nele conste sua assinatura. 3. No caso, o Apelante/Autor propôs ação monitória lastreada em Cédula de Crédito Bancário, porém, somente acostou o aditivo da CDB. 4. A mera juntada de termo aditivo, sem acompanhar CDB que originou o referido aditivo, não constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória. 5. O art. 85, §8o, do CPC, reservou o arbitramento de honorários advocatícios por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo. 6. A redução do percentual fixado a título de honorários de sucumbência, em valor abaixo do mínimo legal de 10% sobre o valor da causa não se revela possível, nos termos do Art. 85, §2°, do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1321621, 07093892320198070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A ementa foi publicada em 24/03/2021 e os embargos de declaração foram opostos em 17/03/2021. Nas razões recursais, a parte Embargante argumentou o que segue: 1) ajuizou uma ação monitória de cobrança, referente à um empréstimo bancário, em desfavor do requerido, ora falecido, que fora direcionado ao espólio; 2) a requerida alegou a ausência do contrato principal, e que fora juntado apenas o termo de aditivo, assim em primeira instância foi julgado improcedente o pedido e extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência da documentação complementar; 3) o Termo Aditivo, possui todos os requisitos de uma Cédula de Crédito Bancário; 4) houve omissão por parte desse douto juízo, no que tange à analise se o documento possui as características de uma cédula de crédito bancário, o qual se requerer o devido esclarecimento; 5) foi contraditório, pois afirma que o documento que estava ausente era um Cédula de Crédito e na verdade era um Contrato de Abertura de Crédito. Pede o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para que seja corrigida a omissão e a contradição apontadas. Contrarrazões ID 25242615. Nessa ocasião, a Embargante afirma que os embargos não devem ser conhecidos, uma vez que têm a nítida intenção de rediscutir a matéria, razão pela qual devem ser sumariamente rejeitados, pela inadequação da via eleita. Argumenta que a oposição tem natureza protelatória, por criar empecilhos e afrontar a legislação vigente. Acrescenta que, quando os embargos são opostos para fins meramente protelatórios, tem-se o enquadramento claro ao Artigo 80, inciso VII, bem como ao artigo 1.026 do CPC. Formula pedido de condenação da parte contrária ao pagamento de multa no importe de 2 (dois) por cento do valor atualizada da causa, por se tratar de recurso manifestamente protelatório. É o relatório. Em observância ao princípio do contraditório, a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravada a apresentar manifestação, no prazo de cinco dias, acerca do pedido de condenação em litigância de má-fé postulado nas contrarrazões ID 25242615. Publique-se. Intime-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de julho de 2021 15:33:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador